Tribunal: TJDFT
Processo: 0737016-06.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0737016-06.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) AUTOR: ALEXANDRE SIQUEIRA MONTEIRO REU: FIGUEIREDO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E S P A C H O Vistos etc. Trata-se de petição (ID 77061044) na qual o apelante noticia fato superveniente e requer a retirada do feito de pauta. Considerando a natureza do fato noticiado e a necessidade de se garantir o contraditório, a medida se mostra prudente. Pelo exposto, defiro o pedido. Adie-se o feito para julgamento na sessão presencial já marcada para o dia 06 de novembro de 2025. Intime-se a parte apelada para se manifestar sobre a petição e o fato novo. Prazo: 05 (cinco) dias. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator